Tribunal: STM
Processo: 7000585-37.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ATIPICIDADE DA CONDUTA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA, A MATERIALIDADE E A CULPABILIDADE NA CONDUTA DO ACUSADO. RECURSO PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. MAIORIA.
Embora a substância entorpecente tenha sido encontrada na gandola que estava na posse do Acusado, fato admitido por ele em seu depoimento desde o flagrante, sobejam dúvidas sobre a autoria, pois não há como assegurar peremptoriamente que teria sido o Réu o legítimo possuidor da droga no interior do aquartelamento ou mesmo que ele tenha assumido o risco de introduzir o material na Unidade para depois entregar a gandola na qual foi encontrada a maconha ao seu colega de farda.
Além disso, em relação à materialidade delitiva, evidencia-se a quebra na cadeia de custódia, circunstância que deixa dúvidas severas sobre se o material periciado foi o mesmo encontrado no bolso da gandola cuja posse era do Réu.
Ainda que se admitisse a comprovação da autoria delitiva, haveria dúvida razoável sobre o elemento subjetivo do tipo consistente no dolo de adentrar com substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, notadamente porque, considerando que a gandola onde foi encontrada a maconha não pertencia ao Réu, seria inimaginável que o Acusado entregasse a gandola contendo a substância entorpecente, seja para incriminar um colega de farda, seja para atribuir a si mesmo a autoria do delito.
Recurso defensivo provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/09/2023 A
28/09/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000585-37.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: PEDRO NUNES MARTINS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO PARA, REFORMANDO A SENTENÇA DE PRIMEIRO
GRAU, ABSOLVER O EX-SD EX PEDRO NUNES MARTINS DAS IMPUTAÇÕES
PREVISTAS NO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM FUNDAMENTO
NO ARTIGO 439, ALÍNEAS "B" E "E", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR. OS MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
(REVISOR), ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS CONHECIAM DO PRESENTE RECURSO, E, NO
MÉRITO, NEGAVAM-LHE PROVIMENTO, PARA MANTER INALTERADA A
SENTENÇA CONDENATÓRIA, PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (REVISOR) FARÁ VOTO
VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000585-37.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: PEDRO NUNES MARTINS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO,
POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO
GRAU. ATIPICIDADE DA CONDUTA. QUEBRA DA CADEIA
DE CUSTÓDIA. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA, A
MATERIALIDADE E A CULPABILIDADE NA CONDUTA DO
ACUSADO. RECURSO PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. MAIORIA.
Embora a substância entorpecente tenha sido encontrada na gandola
que estava na posse do Acusado, fato admitido por ele em seu depoimento desde o
flagrante, sobejam dúvidas sobre a autoria, pois não há como assegurar
peremptoriamente que teria sido o Réu o legítimo possuidor da droga no interior do
aquartelamento ou mesmo que ele tenha assumido o risco de introduzir o material na
Unidade para depois entregar a gandola na qual foi encontrada a maconha ao seu
colega de farda.
Além disso, em relação à materialidade delitiva, evidencia-se a quebra
na cadeia de custódia, circunstância que deixa dúvidas severas sobre se o material
periciado foi o mesmo encontrado no bolso da gandola cuja posse era do Réu.
Ainda que se admitisse a comprovação da autoria delitiva, haveria
dúvida razoável sobre o elemento subjetivo do tipo consistente no dolo de adentrar
com substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, notadamente
porque, considerando que a gandola onde foi encontrada a maconha não pertencia ao
Réu, seria inimaginável que o Acusado entregasse a gandola contendo a substância
entorpecente, seja para incriminar um colega de farda, seja para atribuir a si mesmo
a autoria do delito.
Recurso defensivo provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000585-37.2023.7.00.0000
40001355959 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento ao
Apelo defensivo para, reformando a Sentença de primeiro grau, absolver o ex-Sd Ex
PEDRO NUNES MARTINS das imputações previstas no art. 290 do Código Penal
Militar, com fundamento no artigo 439, alíneas “b” e “e”, do Código de Processo
Penal Militar.
Brasília, 25 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 3ª CJM, de 11 de maio de 2023, que, por maioria, condenou o ex-Sd Ex
PEDRO NUNES MARTINS à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
290 do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto em caso de cumprimento da pena
e o direito de apelar em liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 4 de agosto de
2022, nos seguintes termos:
“(...) No dia 15 de dezembro de 2022, o então Soldado Jezrrel dos Santos se
surpreendeu ao encontrar no bolso da gandola que havia pego emprestado, um
cigarro de maconha.
Vestido com a farda do Sd Pedro Nunes, guardou seus documentos no bolso da
gandola e se encaminhou para a Parada Diária. Já na hora da Parada Diária,
puxou os documentos do bolso e ao tentar colocar de volta no bolso, não conseguiu,
quando se surpreendeu com um cigarro de maconha dentro do bolso. Terminada a
parada, e conforme relato do Ten Marques, o Sd Jezrrel procurou este oficial e
relatou ter encontrado tal cigarro e que pegara a farda emprestada com o
denunciado.
No dia dos fatos, Jezreel dos Santos havia esquecido sua farda em casa e pedira
emprestada a farda completa do Sd EV Pedro Nunes Martins.
Após esse relato ao oficial, Jezrrel foi levado para a sala do Oficial de Dia, onde o
superior pode ouvi-lo sobre o fato. Logo após ouvir o Sd Jezreel, chamou o
denunciado que alegou ter encontrado há mais de um mês a gandola que emprestou
ao colega, mas que a droga achada no bolso não era sua.
7000585-37.2023.7.00.0000
40001355959 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A materialidade restou comprovada pelo Laudo pericial Nº 186/2022-
SETEC/SR/PF/RS, elaborado pela Setor Técnico-Científico da Polícia Federal que
examinou a massa do material encaminhado, totalizando 1,10g (um grama e dez
centigramas), restando positiva para o princípio ativo tetrahidrocannabinol (THC),
a qual é o princípio ativo da planta Cannabis sativa Linneu, conhecida
popularmente como “maconha”. De acordo com a Portaria da Secretaria de
Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde nº 344 de 12 de maio de 2098, e com a
atualização vigente do seu Anexo I (Listas de Substâncias Entorpecentes,
Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle Especial), o tetrahidrocannabinol
(THC) é uma substância psicotrópica, de uso proscrito no Brasil, podendo causar
dependência física ou psíquica. O THC acha-se inserido na Lista F2(Lista de
Substâncias Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil) e a Cannabis sativa Linneu
(maconha) encontra-se relacionada na Lista E(Lista de Plantas Proscritas que
podem Originar Substâncias Entorpecentes e/ou Psicotrópicas) do Anexo I
atualizado da supracitada portaria. Destarte, o material examinado enquadra-se na
definição de “droga” segundo a descrição do artigo 1º, parágrafo único, da Lei
11.343 de 23 de agosto de 2006.
Verifica-se, portanto, que o denunciado mantinha em seu armário, dentro do bolso
de uma gandola, substância entorpecente, incidindo como incurso no art. 290 do
Código Penal Militar - trazer consigo, em lugar sujeito à administração militar, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar substância
entorpecente causadora de dependência física e/ou psíquica, sem autorização.
Pelo exposto, requer o Ministério Público Militar o recebimento da presente
denúncia, instaurando-se a indispensável ação penal, a ser efetivada com a citação
do denunciado PEDRO NUNES MARTINS, a intimação das testemunhas abaixo
arroladas para comparecimento em Juízo e demais atos do processo, prosseguindo-
se no feito até final julgamento e condenação (...)”.
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) DIEx nº 2141-Serviço/19º BI Mtz, de 16 de dezembro de 2021, que
encaminhou ao Subcomandante do 19º Batalhão de Infantaria Motorizada a Parte
Diária do Oficial-de-Dia do Batalhão, referente ao serviço do dia 15 de dezembro de
2021 para 16 de dezembro de 2021, dando conta de que:
“(...) durante a revista de apresentação individual na Parada Diária, o Sd EV
JEZREEL, ao puxar sua documentação do bolso, veio a identificar um cigarro de
composição aparentemente ilícita no bolso da farda (supostamente maconha). O
mesmo, ao ser interpelado por este Oficial de Dia, alegou que estava usando um
fardamento emprestado pelo Sd EV PEDRO NUNES, e que tinha acabado de pegar
com o mesmo. Alegou ainda, que o material não era dele, e até então não tinha
conhecimento de que estava no bolso da gandola. Posterior a este fato, este Oficial
de Dia, juntamente com o Oficial de dia que estava saindo de serviço (2º Ten
SAMUEL), chamaram o Sd EV PEDRO NUNES para conversar, onde o referido
militar alegou que o material não era dele, e que também não tinha conhecimento
do material no bolso da gandola. Informou também, que tinha achado o fardamento
a (sic) aproximadamente 1 (um) mês atrás no alojamento, e que tinha pego ele para
guardar até aparecer o dono, e que utilizaria na situação de um fardamento de
7000585-37.2023.7.00.0000
40001355959 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

emergência. Informou ainda, que tinha levado este fardamento a (sic) alguns dias
atrás para casa, onde foi lavado e trouxe novamente para o Batalhão e deixou no
armário. Um pouco antes da Parada Diária, o Sd EV JESREEL estava pedindo
emprestado fardamento para outros militares do CCAP tendo em vista ter esquecido
o seu em casa, sendo atendido o pedido de empréstimo pelo Sd EV PEDRO NUNES
(...)”;
2) Portaria nº 009-IPM/Secretaria – 19º BI Mtz, de 21 de dezembro de
2021, por intermédio da qual o Comandante do 19º Batalhão de Infantaria
Motorizada determinou a instauração de Inquérito Policial Militar com o intuito de
“(...) verificar as informações contantes da Parte diária do Oficial-de-Dia (...) de
que foram encontradas substâncias ilícitas pelo Sd EV JESREEL DOS SANTOS da
3ª Cia Fuz, que possa sinalizar possível indício de crime (...)”;
3) DIEx nº 003 – IPM/19º BI Mtz, de 11 de janeiro de 2022, no qual o
Encarregado do IPM solicitou ao Chefe da 2ª Seção do 19º BI Mtz a remessa “(...)
das substâncias encontradas com o Sd EV JEZREEL DOS SANTOS, da CCAp, o
qual encontra-se sob a guarda dessa Seção (...) para apurar as informações
constantes na Parte diária do Oficial-de-Dia, do Sv do dia 15 para 16 DEZ 21 (...)”;
4) DIEx nº 004 – IPM/19º BI Mtz, de 12 de janeiro de 2022, por
intermédio do qual o Encarregado do IPM encaminhou ao Comandante do 3º
Batalhão de Polícia do Exército “(...) um envelope pardo contendo em seu interior
substância supostamente ilícita para análise laboratorial com o objetivo de apoiar o
Inquérito Policial Militar (...)”;
5) Laudo Pericial nº 3/2022, elaborado por 2 (dois) Peritos Militares,
cujo teor consignou que:
“(...) foi apresentado aos Peritos um envelope de papel pardo com dimensões de 20
cm de largura por 20 cm de comprimento, lacrado.
No interior do envelope supramencionado havia o MATERIAL QUESTIONADO
(MQ), conforme descrito abaixo:
- 01 (um) cigarro de substância marrom-esverdeada.
(...)
Após a análise dos componentes do MATERIAL QUESTIONADO, estes Peritos
puderam atestar que o material suspeito de conter substâncias entorpecentes
possuía 1,1 gramas de peso, foi feita uma raspagem do material para inserir no
tubo de teste.
(...)
4. CONCLUSÃO
7000585-37.2023.7.00.0000
40001355959 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MATERIAL QUESTIONADO após entrar em contato com o reagente Dzzquenois-
Levlne, reagiu formando a cor roxo-escura, evidenciando a presença positiva de
maconha (...)”;
6) Ofício nº 001-IPM/19º BI Mtz, de 24 de janeiro de 2022, no qual o
Encarregado do IPM encaminhou ao Superintendente Regional da Polícia Federal no
Rio Grande do Sul “(...) um envelope pardo contendo em seu interior substância
supostamente ilícita para análise laboratorial com o objetivo de apoiar o Inquérito
Policial Militar (...)”;
7) Laudo de Perícia Criminal nº 186/2022 – SETEC/SR/PF/RS, de 1º
de fevereiro de 2022, elaborado por 1 (uma) Perita Criminal do Setor Técnico
Científico da Superintendência da Polícia Federal, cujo teor consignou que:
“(...) a Perita recebeu para exame um envelope de papel fechado, contendo em seu
interior um saco plástico e um papel amarelo com as inscrições “SD JEZREEL”,
“SD PEDRO NUNES” “15/12/2l”. Dentro do saco havia um “cigarro artesanal”
confeccionado com papel e material vegetal seco (folhas, galhos e sementes) de
coloração esverdeada (...) A massa do material encaminhado era de 1,10g (um
grama e dez centigramas).
(...)
IV. RESULTADOS
As análises químicas realizadas no material descrito na seção I deste Laudo,
indicaram a presença da substância psicotrópica Delta-9-Tetrahidrocannabinol
(THC), a qual é o princípio ativo da planta Cannabis sativa Linneu, conhecida
popularmente como “MACONHA”.
(...)
A Perita considera esclarecido o assunto e informa que, para permitir uma
adequada sistemática de análises, 0,17g (dezessete centigramas) do material
vegetal foram consumidos nos exames realizados e o restante, com massa de 0,93g
(noventa. e três centigramas), ficará acautelado no depósito deste Setor Técnico-
Científico, em embalagem lacrada de nº 2015-0043934A e identificado como
Material nº 132/2022—SETEC/PF/SR/RS, para a eventualidade de uma nova
perícia, conforme preceitua o Art. 170 do Código de Processo Penal (...)”;
8) Cópia autenticada do Boletim Interno nº 33, de 18 de fevereiro de
2022, do 19º Batalhão de Infantaria Motorizada, dando conta do licenciamento “(...)
ex-offício por término de prorrogação de tempo de serviço (...)” do ex-Sd Ex
PEDRO NUNES MARTINS, a contar daquela mesma data.
A Denúncia foi recebida em 16 de agosto de 2022, tendo sido o Réu
devidamente citado em 9 de setembro de 2022.
7000585-37.2023.7.00.0000
40001355959 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Audiência realizada no dia 21 de setembro de 2022, presente o Réu
devidamente assistido pela Defensoria Pública da União, foram inquiridas perante o
Juízo de primeiro grau as seguintes testemunhas arroladas pela Acusação:
1) ex-Sd Ex Jezreel dos Santos, que afirmou:
“(...) JUÍZA: (...) o senhor ouviu a leitura da Denúncia. É verdadeiro esse fato
narrado (...)
TESTEMUNHA: Sim senhora.

JUÍZA: O senhor pode me explicar isso? O senhor iria para o quartel sem farda?
TESTEMUNHA: Eu moro em Parobé e eu deixei a farda em casa para lavar e eu
esqueci. Eu estava chegando em São Leopoldo e quando eu fui estacionar eu
lembrei da farda. Eu estava atrasado, faltava 15 (quinze) minutos para a parada
diária. Eu entrei no alojamento e perguntei a um colega meu, Rafael Santos, se ele
tinha uma farda para emprestar e ele tinha uma calça. Na hora que eu fui pegar a
calça com ele, o PEDRO NUNES, estava atrás e ofereceu uma farda que ele tinha
completa e ele falou: “pode pegar aqui no meu armário”. Eu fui até o armário dele,
ele tava (sic) na frente, eu olhei para o armário e peguei a farda no cabide de dentro
do armário dele. Ele tinha toda a farda completa com o suspensório junto. Peguei,
vesti a farda no alojamento, cautelei (sic) o fuzil e para a parada diária. Quando eu
coloquei a farda, antes de cautelar (sic) o fuzil, eu coloquei o documento na
gandola e não vi nada. Como eu tava (sic) atrasado, só abri, coloquei e já era. Na
parada diária, quando eu fui retirar o documento, eu retirei, mostrei e quando eu fui
guardar, eu abri bem para guardar e quando eu fui olhar, no fundo tinha o maço ali
dentro e eu não sabia o que fazer na hora. Fiquei pensando e depois que a parada
diária se encerrou, eu fui até o Oficial de Dia e informei a situação desde o início.
JUÍZA: Mas era um maço de cigarro ou era só um cigarro que tinha?
TESTEMUNHA: Era uma. Eu não botei (sic) a mão (...)
JUÍZA: Mas quando ele tirou, o senhor viu o que era?
TESTEMUNHA: Sim senhora.
JUÍZA: E o que era? Um cigarro, um pacotinho, um maço de cigarros?
TESTEMUNHA: Era tipo um cigarro, um negócio de maconha.
JUÍZA: E quando o senhor pegou no fundo do bolso, o senhor não pegou para
sentir cheiro, nem nada?
TESTEMUNHA: Não.
7000585-37.2023.7.00.0000
40001355959 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUÍZA: E quando o PEDRO NUNES MARTINS ofereceu essa farda completa para o
senhor, ele falou alguma coisa (...)
TESTEMUNHA: Não me recordo. Ele só falou que tinha uma farda reserva e que
podia pegar.
JUÍZA: E depois quando o senhor falou com o seu superior e ele viu o cigarro de
maconha, ele chamou o PEDRO NUNES para conversar? O senhor viu ele
conversando?
TESTEMUNHA: Não, porque quando eu falei a situação para o Tenente, ele me
levou para a sala do Oficial de Dia, ligou para o Major e ele me liberou e eu fui
para o corpo da Guarda.
JUÍZA: Então, em nenhum momento o senhor viu o Tenente conversando com o
PEDRO NUNES?
TESTEMUNHA: Negativo.
JUÍZA: Qual foi o Tenente com quem o senhor falou?
TESTEMUNHA: Tenente Marques e quando eu cheguei na sala, o Tenente Samuel
estava junto, se não me engano.
JUÍZA: O senhor já conhecia o PEDRO NUNES (...)
TESTEMUNHA: Era só mais um Soldado que estava ali. A gente (sic) não tinha
nenhuma rixa, nada contra. A gente (sic) falava de boa, mas não tinha amizade com
ele não.
JUÍZA: Mas os senhores entraram junto no serviço militar?
TESTEMUNHA: Sim senhora, no mesmo ano.
JUÍZA: E o senhor já tinha ouvido alguma coisa sobre ele ser usuário de maconha?
TESTEMUNHA: Nada, não conhecia ele. Não tinha convivência para saber a esse
ponto.
JUÍZA: Nem de comentários de outros colegas?
TESTEMUNHA: Não.
JUIZ MILITAR: Essa farda que ele emprestou tinha coturno também?
TESTEMUNHA: Não. O coturno eu tinha no armário, porque eu não levo para
casa.
DPU: (...) qual foi o momento em que você notou o cigarro de maconha na gandola
(...) você disse maço, mas depois disse que não tinha visto direito (...)
7000585-37.2023.7.00.0000
40001355959 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Eu não sei a diferença de maço e cigarro, mas no caso, quando eu
peguei a farda, eu guardei a documentação no bolso e não vi nada. Cautelei (sic) o
fuzil e fui para a parada diária. Tirei o documento em forma, mostrei, e quando eu
fui guardar eu vi que tinha uma coisa no fundo, porque eu abri bem para guardar. E
quando eu vi tinha aquele cigarro, maço, não sei a diferença. Daí eu pensei o que
poderia ser, esperei a parada diária terminar e cerrei (sic) no Tenente.
DPU: Essa gandola tinha a identificação do Sd PEDRO, tinha o nome dele?
TESTEMUNHA: Tinha o nome, o Batalhão, eu acho que o tipo sanguíneo também,
não me recordo, mas o nome dele tinha, porque eu devolvi, inclusive, depois.
DPU: Depois do ocorrido você chegou a falar com o Sd PEDRO (...)
TESTEMUNHA: Falei com ele e ele perguntou o que aconteceu.
DPU: E aí?
TESTEMUNHA: Eu expliquei a situação para ele e ele ficou... eu meio que me senti
ameaçado, mas eu não falei muita coisa.
DPU: Mas ele te deu alguma justificativa (...)
TESTEMUNHA: Ele perguntou por que eu fiz isso e disse que não era dele. Eu disse
que fiz por impulso porque não sabia o que fazer na hora, porque eu sei que isso
pode dar ruim dentro do quartel (...)
DPU: Mas ele falou que não seria dele?
TESTEMUNHA: Ele falou que não era dele.
JUÍZA: (...) na farda, quando ele emprestou, tinha a identificação com o nome dele?
TESTEMUNHA: Sim senhora.
JUÍZA: E depois, quando o senhor foi falar com ele, ele disse que o cigarro não era
dele, mas ele não chegou a dizer que farda não era dele?
TESTEMUNHA: Não lembro (...)”;
2) 2º Ten Ex Erick Marins Marques Bizerra, que afirmou:
“(...) JUÍZA: (...) o senhor ouviu a leitura da Denúncia. O que o senhor presenciou
ou sabe desse fato?
TESTEMUNHA: (...) Eu tinha acabado de fazer a parada diária e então o ex-Sd
Jezreel me procurou, eu já tinha passado as orientações para o pessoal de serviço e
estava me dirigindo para a Sala da Guarda para acautelar munição, aí o Sd Jezreel
veio me procurar, veio sozinho, aí me chamou de canto e falou disse que precisava
me mostrar algo. Então eu perguntei o que foi e ele disse: “Tenente, eu esqueci a
7000585-37.2023.7.00.0000
40001355959 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

minha farda em casa, pedi a farda emprestada, vim para a Parada Diária e quando
eu fui guardar o documento eu vi que tinha isso aqui no meu bolso”. Eu perguntei o
que tinha no bolso e ele abriu o bolso e mostrou o cigarro que estava lá e se
assemelhava com um cigarro de maconha. De imediato eu perguntei se era dele e
levei ele para a sala do Oficial-de-Dia (...) aí o Tenente Samuel, que estava saindo
de serviço, estava na sala e eu mandei o Jezreel tirar a gandola e virar ela em cima
da mesa da sala do Oficial-de-Dia, deixei a substância lá e perguntei de novo, para
ele explicar a situação, como tinha acontecido e ele disse que a gandola era do Sd
PEDRO NUNES e o Soldado também estava no Batalhão. De imediato eu separei os
2 (dois) e chamei esse Sd PEDRO NUNES e perguntei se ele realmente tinha
emprestado e ele disse que tinha emprestado a gandola, que era dele, mas que ele
tinha achado do Batalhão (...) ele falou que era usuário, mas que nunca tinha
levado para o Batalhão e que o cigarro não era dele (...)
JUÍZA: O senhor já conhecia esses 2 (dois) soldados (...)
TESTEMUNHA: Só o Jezreel, porque no período básico ele ficou no meu Pelotão,
eu que formei ele. Depois, na parte da qualificação, ele foi trocado de Companhia
(...)
JUÍZA: E O PEDRO NUNES?
TESTEMUNHA: Eu não conhecia, nunca tinha tido contato até então.
JUÍZA: E o Sd Jezreel era um bom soldado (...)
TESTEMUNHA: Era um Soldado que nunca tinha me dado alteração. Tanto que a
gente (sic) sempre indica esses Soldados um pouco melhores para eles pegarem uma
função específica para eles reengajarem. Ele era um Soldado que desenrolava na
área de informática (...)
JUÍZA: Em nenhum momento o Sd PEDRO NUNES admitiu que aquele cigarro era
dele?
TESTEMUNHA: Não.
JUÍZA: Ele só falou que era usuário e que nunca tinha levado para o quartel, foi
isso?
TESTEMUNHA: Sim.
JUÍZA: O senhor se recorda se outros Soldados confirmaram que o Jezreel pegou
essa gandola emprestada com o PEDRO NUNES?
TESTEMUNHA: Negativo.
MPM: (...) durante a Parada o senhor não viu nenhuma droga, nem suspeitou de
nada.
TESTEMUNHA: Negativo.
7000585-37.2023.7.00.0000
40001355959 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Depois da parada, no momento em que ele já tinha se livrado de ser pego é
que ele foi lá e se apresentou?
TESTEMUNHA: Isso. Já tinha passado a revista e ele já estava liberado para
retornar para a Companhia (...)
DPU: (...) o senhor se recorda se na gandola havia a identificação do Sd PEDRO?
TESTEMUNHA: (...) eu não verifiquei se a gandola estava com alguma
identificação, ela estava com o sutache do Sd Jezreel (...) mas na gandola eu não
verifiquei se tinha alguma identificação.
DPU: O Sd PEDRO alegou que teria encontrado essa gandola?
TESTEMUNHA: Isso, ele disse que tinha encontrado há algumas semanas e tinha
guardado no armário dele.
DPU: Ele disse onde ele tinha encontrado a gandola?
TESTEMUNHA: Não me recordo.
DPU: O senhor se referiu que tinha uma etiqueta na gandola com o nome de
guerra?
TESTEMUNHA: Isso, a gente (sic) usa o sutache que identifica a gandola, mas ele é
removível, é de velcro. A gandola que estava com o Sd Jezreel estava com o sutache
dele (...)”;
3) Cap Ex Antony Pablo Moura Figueiredo dos Santos, que afirmou:
“(...) JUÍZA: (...) o senhor ouviu a leitura da Denúncia. O que o senhor presenciou
ou sabe desse fato?
TESTEMUNHA: (...) eu recebi um IPM sobre a situação em questão, fiz a inquirição
do então Soldado Jezreel e do então Soldado PEDRO NUNES, do Tenente Marques
e do Tenente Samuel, tinha o Sargento Lázaro como meu escrivão e tentei verificar
como ocorreu a situação, se havia alguma situação de entreveiro, briga ou rixa
entre os militares, o que eu não constatei durante a investigação. Tentei verificar
como ocorreu o processo de empréstimo da farda, isso deu para concluir até mesmo
porque foi bem suscinto, o Sd Jezreel pegou a farda emprestada com o Sd PEDRO
NUNES, sobre a situação de como encontrou a substância, o Sd Jezreel encontrou a
substância, procurou o Tenente Marques, entregou a substância, e o Tenente
Marques tomou a conduta dele, de manhã, quando recebeu a substância. Após,
procurou se apurar se realmente era uma substância ilícita e, de fato, era (...) e
quando eu fiz a inquirição dos militares (...) o Sd Jezreel passou que a substância
não era dele e que a partir do momento em que encontrou, se apresentou ao Tenente
para entregar a substância, também informou que não tinha nenhum contato com o
Réu e pelo o que eu apurei em ficha disciplinar e nos históricos, não havia nenhuma
correlação entre os 2 (dois) que pudesse caracterizar rixa (...) da inquirição do Sd
7000585-37.2023.7.00.0000
40001355959 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PEDRO NUNES, ele afirmou que a substância também não era dele, também disse
que não tinha envolvimento, que era usuário de maconha, chegou a afirmar qual foi
a última data na qual tinha utilizado maconha (...)
JUÍZA: Sobre a farda que ele tinha emprestado, ele chegou a falar se era dele, se
ele tinha emprestado?
TESTEMUNHA: Ele falou que a farda não era ele, que ele tinha encontrado, mas
que estava na posse dele porque se ele perguntasse, outra pessoa que não fosse o
dono poderia acabar pegando. Então ele manteve a farda com ele para o caso de o
dono aparecer, ele poder entregar. E essa farda estava com ele por um bom tempo
(...)
JUÍZA: Na verdade, não teve nenhuma testemunha que corroborasse que ele tinha
achado essa farda?
TESTEMUNHA: Não, ele falou que encontrou e que permaneceu com ele.
JUÍZA: O senhor já conhecia esses 2 (dois) Soldados?
TESTEMUNHA: (...) não senhora (...)”;
4) 2º Ten Ex Samuel Melo da Silva, que afirmou:
“(...) JUÍZA: (...) o senhor ouviu a leitura da Denúncia. O que o senhor presenciou
ou sabe desse fato?
TESTEMUNHA: (...) No dia do ocorrido eu estava saindo de serviço de Oficial-de-
Dia e o Tenente Marques estava entrando de serviço (...) o Jezreel estava com uma
farda e ele encontrou ali um cigarro de maconha e passou a situação para o Oficial
de Dia que estava entrando, depois de parada, e o Tenente Marques foi até a sala do
Oficial de dia com o Jesreel junto ele me relatou que havia encontrado um cigarro
de maconha na farda.
JUÍZA: Ele disse se a farda dele ou de alguém?
TESTEMUNHA: Ele disse que a farda não era dele, que ele tinha esquecido a farda
dele em casa e que tinha pedido a farda emprestada ao PEDRO (...)
JUÍZA: E o senhor presenciou quando chamaram o PEDRO para conversar?
TESTEMUNHA: Sim.
JUÍZA: E o que ele falou?
TESTEMUNHA: Ele falou que não era dele.
JUÍZA: O cigarro?
TESTEMUNHA: Isso.
7000585-37.2023.7.00.0000
40001355959 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUÍZA: Ou a farda?
TESTEMUNHA: O cigarro de maconha.
JUÍZA: E a farda? O que ele justificou?
TESTEMUNHA: Que era dele.
JUÍZA: Ele chegou a dizer se era usuário de maconha?
TESTEMUNHA: Sim, ele disse que era.
JUÍZA: Mas aquele cigarro, especificamente, não era dele?
TESTEMUNHA: Isso.
JUÍZA: O senhor não se recorda bem, ou o senhor se recorda de ele ter falado que a
farda era dele?
TESTEMUNHA: Eu não me recordo.
(...)
JUÍZA: O senhor chegou a ver o cigarro de maconha?
TESTEMUNHA: Sim.
JUÍZA: Ele estava queimado ou estava novo?
TESTEMUNHA: Não lembro.
MPM: (...) o relato do Jezreel é de que ele achou depois que já tinha passado a
parada.
TESTEMUNHA: Se não me engano, quando ele tinha que pegar o documento, aí
que ele percebeu que tinha.
MPM: No momento em que ele se dirigiu ao outro Tenente para relatar a respeito
da maconha já havia passado o perigo de ele ser pego em uma revista?
TESTEMUNHA: Isso, depois da parada.
MPM: Então, na parada se faz algum tipo de revista, mas nesse caso na parada não
foi visto, tanto que depois da parada ele levou ao Oficial.
TESTEMUNHA: Isso (...)”.
No dia 30 de novembro de 2022, presente o Réu devidamente assistido
pela Defensoria Pública da União, foi inquirida a testemunha arrolada pela Defesa,
ex-Sd Ex William da Silva Pinto, que afirmou:
7000585-37.2023.7.00.0000
40001355959 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) JUIZ: (...) o que o senhor sabe a respeito desses fatos descritos na Denúncia?
TESTEMUNHA: Eu estava presente no momento em que ele achou a gandola. A
gente chegou, eu era do rancho e ele, eu acho que era da garagem, eu subi e ele
subiu junto, ele era meu o “canga” de armário e eu fui abrir o meu armário. Nisso
tinha uma gandola em cima das beliches na frente dos armários. Eu não vi, mas ele
viu, pelo o que eu me lembro, não tinha sutache, não tinha nada.
JUIZ: Estava em cima dos armários?
TESTEMUNHA: Não, pendurado nas camas da frente, nas beliches. Eu não me
lembro muito bem, porque para mim foi um dia normal, mas acho que ele falou que
ia tentar ver de quem era, e pelo o que eu me lembro, ele guardou no armário.
JUIZ: Mas ele descobriu de quem era?
TESTEMUNHA: Aí eu já não estava mais. Mas alguns dias depois eu fiquei sabendo
desse ocorrido.
JUIZ: Essas gandolas não tem o nome?
TESTEMUNHA: Sim senhor, mas pelo o que eu me lembro, não tinha nem bandeira
do Brasil, nem o brasão, nem sutache com o nome. Ele me mostrou e perguntou se
era minha, mas eu não deixo as minhas gandolas jogadas.
JUIZ: E ele tinha esquecido a dele?
TESTEMUNHA: Não, ele tinha saído de serviço e eu também. Eu estava indo me
trocar e ele também, e quando eu estava diante do meu armário ele me falou: “Silva
Pinto, é sua essa gandola?” eu falei que não.
JUIZ: Mas por que ele precisaria dessa gandola?
TESTEMUNHA: (...) acontecia de alguém esquecer as coisas. Comigo, uma vez eu
esqueci o tênis e um guerreiro me emprestou um que ele tinha. Acho que ele quis
guardar a gandola para isso.
(...)
JUIZ: Mas a Denúncia fala de alguém que pegou a gandola emprestada.
TESTEMUNHA: Pelo o que eu sei, o guerreiro Jesreel pegou a gandola emprestada
com o PEDRO e pelo o que o Tenente me falou, o Jesreel puxou da gandola um
cigarro de maconha e entregou para o Tenente na parada diária, e essa mesma
gandola, eu via 2 (dois) ou 3 (três) dias antes, que o PEDRO NUNES tinha achado,
era umas 16h30min, final do expediente, eu estava saindo do rancho, fui colocar o
meu paisano para ir embora e ele perguntou para mim se a gandola era minha (...)
JUIZ MILITAR: Você estava presente quando o PEDRO NUNES achou a gandola
que, dias depois, ele emprestou para o Jesreel?
7000585-37.2023.7.00.0000
40001355959 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Isso.
DPU: (...) você sabe dizer se, quando a gandola foi encontrada, havia alguma coisa
que permitisse identificar seu proprietário?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: (...) vocês não verificaram nos bolsos para saber se existia algum documento
ou alguma coisa de alguém?
TESTEMUNHA: Aí eu não estava mais junto, eu só me despi, coloquei a minha
roupa e fui embora.
MPM: Então como o senhor sabe que não tinha nenhuma marca que identificasse?
TESTEMUNHA: (...) eu entrei, não vi a gandola, ele viu, pegou a gandola, mostrou
e perguntou se era minha, eu disse que não, eu vi que ele deu uma procurada,
comecei a me arrumar e fui embora. Ele saiu depois. Mas enquanto eu me despia,
como o armário era do lado, eu vi ele guardando a gandola e dizendo que iria
achar o dono depois. Eu não estava presente na parada diária e nem depois, só vi a
gandola sem o sutache, falei que não era minha e fui para casa.
MPM: E qual era a gandola? De qual uniforme?
TESTEMUNHA: Não sei dizer (...)”.
Ato contínuo, o Acusado foi Qualificado e Interrogado, tendo
declarado que:
“(...) JUIZ: (...) segundo consta na Denúncia feita contra o senhor, o senhor
mantinha no seu armário, dentro do bolso de uma gandola determinada quantidade
de maconha (...) você pode fazer um relato?
ACUSADO: (...) algumas semanas antes do ocorrido, eu estava de serviço (...) e
achei essa gandola em cima da cama. Chegando em cima da cama, eu perguntei se
era dele, não tinha nenhum sutache, não tinha nada. Eu não olhei os bolsos (...) só
peguei, olhei e fui guardar porque já não tinha mais ninguém no Batalhão (...) eu
esperei alguém se acusar, mas ninguém nunca se acusou, então eu fiz uma farda
sobressalente, porque eu tinha uma outra calça, juntei e fiz uma farda sobressalente
para o caso de um dia eu ficar no “sanha” (...) depois disso, o Soldado Jesreel
chegou para a parada diária (...) um pouco atrasado e tinha esquecido a farda dele
(...) daí tinha um outro soldado que iria emprestar uma farda para ele, uma farda do
Suprimento, aquelas mais ruinzinhas, e eu tinha essa farda que eu encontrei, que
era uma farda comprada na lojinha, mais apresentável. Eu peguei e emprestei
aquela farda para ele, gorro, calça, camiseta, se não me engano, ou camiseta ele
tinha, emprestei a gandola e as meias, só não emprestei o coturno. Ele pegou e foi
na parada diária. No dia anterior a minha avó tinha falecido e eu estava no serviço,
pedi dispensa para o Tenente Samuel, fui para o velório da minha avó e no enterro e
no outro dia assumi o serviço. Quando me chamaram, eu pensei que era por causa
do ocorrido com a minha avó, porque eu não sabia de droga nenhuma. Não olhei os
7000585-37.2023.7.00.0000
40001355959 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

bolsos, nunca tive esse costume. Nisso eles me perguntaram sobre maconha, de
droga que tinha na gandola e eu não soube responder. E falei que a droga não era
minha (...) E foi isso que ocorreu, um engano. Eu tentei ajudar o companheiro (...)
JUIZ: Quanto tempo essa gandola ficou no seu armário?
ACUSADO: (...) era o tempo de verão e eu não tinha usado ainda. Quando eu
peguei ela, coloquei no armário. Ficou 2 (duas) semanas, 3 (três) semanas, no
máximo, mas eu nem mexia porque (...) já tinha outro uniforme, já tinha o meu (...)
JUIZ: Era de lojinha também?
ACUSADO: Era de lojinha também (...)
JUIZ: O senhor achou essa gandola no vestiário?
ACUSADO: Achei a gandola em cima da cama (...)
JUIZ: Não procurou olhar nos bolsos?
ACUSADO: Não, só peguei, guardei no armário e esperei alguém se acusar (...)
JUIZ: Você não acha que podia ter alguma coisa que pudesse identificar?
ACUSADO: Não, porque ela estava sem sutache, sem bandeira, sem tipo sanguíneo
(...) não olhei, não reparei, não apertei, não olhei nada de bolso, nada. Só peguei e
guardei.
JUIZ: Mas não ficou curioso para tentar achar uma identificação?
ACUSADO: Não, porque no outro dia eu ia esperar alguém se acusar (...)
JUIZ: (...) mas ninguém se acusou (...)
ACUSADO: (...) não se acusou, mas aí passou, e ficou lá guardado e eu nunca usei.
Aí teve o acaso de o Jezreel precisar de uma gandola e eu fui parceirinho e
emprestei para ele. Daí aconteceu o ocorrido (...)
JUIZ: Então o senhor é inocente?
ACUSADO: Eu diria que sim, mas não sei, não tem como provar que gandola não
era minha. Mas, de fato, ela não é minha, eu encontrei ela e essa substância não é
minha.
JUIZ: O senhor já tinha encontrado algum objeto no quartel antes?
ACUSADO: Não, nunca tive nenhuma alteração no quartel.
JUIZ: Mas de encontrar alguma coisa?
7000585-37.2023.7.00.0000
40001355959 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Sim, já aconteceu (...) guardar gandola, a camiseta TFM, calção (...)
até que alguém perguntasse. Aí eu dizia que tinha um e mostrava para a pessoa
saber se era o dela, mas nunca fui de perguntar se era de alguém, porque se as
pessoas virem um farda bonitinha já vão dizer que é delas (...) a minha intensão foi
guardar e achar o dono, acabei emprestando a gandola e aconteceu isso (...) não sei
de quem pode ser a gandola, não sei de quem era a droga, não sei se não poderia
ser do Jesreel, porque depois que eu emprestei, o alojamento não era o mesmo.
JUIZ: Qual era a quantidade de maconha que tinha?
ACUSADO: Não sei, não cheguei a ver. Não vi e nem me mostraram, só me
avisaram.
JUIZ MILITAR: (...) a gandola encontrada também estava acompanhada da calça?
ACUSADO: Só a gandola, estava em cima da cama.
JUIZ MILITAR No momento do empréstimo, ele emprestou qual calça, a calça da
lojinha ou a calça do suprimento?
ACUSADO: Era uma calça de “ralo” da subtenência (...) que eu tinha pegado para
ir para o campo, mas ela era boa.
JUIZ MILITAR Nesse caso, ele emprestou uma gandola equiparada e uma calça de
“ralo”?
ACUSADO: Não era bem de “ralo”, ela era apresentável para uma parada diária.
JUIZ MILITAR Já fez uso de substâncias entorpecentes?
ACUSADO: Dentro do quartel, não. Antes de entrar eu já usei 1 (uma) ou 2 (duas)
vezes, mas depois, nunca mais.
JUIZ MILITAR No momento em que ele encontrou a gandola, ele não pensou em
relatar o fato, como é de praxe nos serviços, relatar para o Cabo de Serviço?
ACUSADO: Não, na hora eu pensei em guardar e esperar alguém se acusar (...)
Era final de ano, não tinha como fazer essas “rateadas”, a PE tava (sic) toda hora
lá dentro.
JUIZ: Fazer essas “rateadas”?
ACUSADO: Sim, fazer essas coisas, levar droga para dentro (...)
JUIZ: Se o senhor achasse um casaco hoje, o senhor iria pegar e guardar sem olhar
os bolsos? Depois dessa “rateada”?
ACUSADO: Sim, eu iria olhar (...)
JUIZ: Por que?
7000585-37.2023.7.00.0000
40001355959 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Porque eu estou sofrendo as consequências por não olhar (...) por ter
feito uma escolha de fazer assim, de emprestar a gandola para um parceiro (...)
MPM: (...) você encontrou em cima da cama de quem?
ACUSADO: Não tem nomeação.
MPM: Cada Soldado não tem a sua cama?
ACUSADO: Não, porque não era internato e não tinha numeração. Qualquer um
usava qualquer cama que estava ali.
MPM: Mas a cama onde você achou era em frente ao seu armário?
ACUSADO: Não, era um pouco mais perto da porta de saída.
MPM: E o senhor tinha mais calças do que gandolas?
ACUSADO: Eu tinha 3 (três) calças e 1 (uma) gandola. Tinha 1 (uma) gandola do
Supri e uma gandola de Parada Diária.
MPM: Se todos os uniformes do Exército são de calça e gandola, por que o senhor
tinha mais calças do que gandola?
ACUSADO: Por que eu tinha fardas de “ralo” (...) eu era da garagem e lavava as
viaturas, então tinha que ter farda de “ralo” (...)
MPM: Então você colocou uma calça de “ralo” junto com uma gandola de Parada
Diária?
ACUSADO: Não era bem uma calça de “ralo”, ela era bem apresentável para uma
Parada Diária (...)”.
Após a citada Audiência, foram intimadas as Partes para a fase do art.
427 do Código de Processo Penal Militar, nada requerendo o Ministério Público
Militar nem a Defensoria Pública da União.
Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, em Alegações
Escritas, o Órgão Ministerial requereu “(...) a PROCEDÊNCIA da denúncia, para
fins de condenar Pedro Nunes Martins pela prática do crime previsto no artigo 290
do CPM (...)”.
Por sua vez, a Defensoria Pública da União requereu a absolvição do
Acusado “(...) pela atipicidade da conduta, nos termos do artigo 439, alínea “b” do
CPPM (...)”, bem como pela “(...) ausência de provas suficientes para a
condenação, conforme artigo 439, alínea “e” do CPPM; (...)”, aduzindo que “(...) a
presença do material ilícito no interior da farda não era de conhecimento do
acusado (...)”, tendo em vista que “(...) tal vestimenta havia sido encontrada por
7000585-37.2023.7.00.0000
40001355959 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ele, alguns dias antes, e guardada em seu armário na expectativa de devolvê-la ao
verdadeiro dono (...)” e, ainda, que “(...) no caso dos autos, não há prova suficiente
a ensejar uma condenação criminal (...)”.
Em caso de condenação, o Órgão Defensivo pugnou pela “(...) fixação
da pena base no mínimo legal, bem como com a concessão do benefício da
suspensão condicional da pena e da garantia do direito de recorrer em liberdade
(...)”.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 2 de maio de 2023, o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM decidiu:
“(...) JULGAR PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o
acusado PEDRO NUNES MARTINS pela prática do crime do art. 290 do CPM, à
pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto. Concedido o sursis,
pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos da fundamentação; e o direito de apelar
em liberdade (...)”.
A Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU no dia 11 de
maio de 2023, dela sendo intimados a Defesa Pública em 18 de maio de 2023 e o
Parquet Castrense em 21 de maio de 2023, tendo sido Certificado o trânsito em
julgado para a Acusação em 30 de maio de 2023.
Ainda no dia 18 de maio de 2023, o Órgão de Defesa interpôs,
tempestivamente, o presente Recurso de Apelação, o qual foi recebido pelo Juízo a
quo em 31 de maio de 2023.
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União requereu “(...) o
provimento do apelo defensivo (...)” e, consequente, “(...) a absolvição, na forma do
art. 439, alínea ‘e’, do Código de Processo Penal Militar (...)”, sustentando, para
tanto, que “(...) pela análise dos depoimentos coligidos autos, não é possível
concluir que o apelante, de fato, tinha a intenção de introduzir e manter substância
ilícita no interior do quartel (...)”, bem como que “(...) a instrução probatória não
infirma a versão apresentada pelo apelante (negativa quanto à titularidade da
farda), devendo, por conseguinte, ser agasalhada em sua integralidade (...)”.
Em Contrarrazões, o Parquet das Armas refutou os argumentos
defensivos, requerendo, ao final, “(...) o IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO
INTERPOSTA pela defesa de PEDRO NUNES MARTINS, com a consequente
manutenção da sentença condenatória.”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva, manifestou-se
pelo conhecimento do Recurso de Apelação, contudo, no mérito, pronuncia-se pelo
desprovimento recursal (...)”.
7000585-37.2023.7.00.0000
40001355959 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o
Recurso merece ser conhecido.
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina
e a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que “(...) o
efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela
parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº 2012.070455-2,
Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de
Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum,
segundo o qual a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no
apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum,
Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de
Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer
em relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está
relacionada também diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum
apelattum. É dizer: a matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela
objeto de impugnação (pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que
não vinculam o órgão revisional) (...)” (Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum
condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas
Corpus nº71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo
sentido milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas
razões do recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum
quantum appellatum” e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a
matéria impugnada, nos limites dessa impugnação, salvo matérias examináveis de
ofício pelo juiz (...)” (Recurso Especial nº 1482953/RJ, Relator: Ministro Moura
Ribeiro, Dje: 17/03/2015).
7000585-37.2023.7.00.0000
40001355959 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as
insurgências expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que
eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não apresentadas
oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão
sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na
esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº
126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou:
“(...) As questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas
quando da intimação da apresentação em mesa da apelação da defesa, não
constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos efeitos da preclusão
consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 11 de
maio de 2023, que, por maioria, condenou o ex-Sd Ex PEDRO NUNES MARTINS
à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do Código Penal Militar,
com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime
prisional inicialmente aberto em caso de cumprimento da pena e o direito de apelar
em liberdade.
Para a melhor compreensão do caso em análise, faz-se necessário
estabelecer a cronologia dos acontecimentos apurados nos presentes autos.
Na manhã do dia 15 de dezembro de 2021, o ex-Sd Ex Jezreel dos
Santos chegou ao 19º Batalhão de Infantaria Motorizado para assumir o serviço para
o qual se encontrava escalado apenas alguns minutos antes do início da parada
diária.
Ao ingressar no alojamento, o referido militar deu conta de que havia
esquecido o seu fardamento na casa dos seus pais, localizada na cidade de Parobé –
RS, razão pela qual decidiu verificar, junto aos colegas de aquartelamento, a
possibilidade de que lhe fossem emprestadas as peças necessárias para compor o
uniforme, sendo que o ex-Sd Ex PEDRO NUNES MARTINS, prontamente,
ofereceu um conjunto completo de calça e gandola sobressalentes que ele mantinha
no interior do seu armário.
Segundo se apurou, após a realização da parada diária e, em momento
no qual já não havia o risco da realização de revistas pessoais, o ex-Sd Ex Jezreel
dos Santos, ao abrir um dos bolsos da gandola para guardar a sua carteira de
identidade, observou a presença de um objeto que ele identificou como sendo um
7000585-37.2023.7.00.0000
40001355959 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cigarro de maconha, tendo se dirigido, voluntariamente, ao Oficial de Dia que
assumia o serviço, o 2º Ten Ex Erick Marins Marques Bizerra, para reportar o
achado.
Ato contínuo, o 2º Ten Ex Erick Marins Marques Bizerra o conduziu à
sala do Oficial de Dia onde procedeu a busca do material na respectiva gandola,
vindo a encontrar um cigarro que aparentava ser de maconha.
Em seguida, questionou a origem do material, tendo o ex-Sd Ex Jezreel
dos Santos afirmado que havia esquecido o seu fardamento em casa e que a gandola
onde foi encontrado o citado cigarro tinha sido emprestada pelo ex-Sd Ex PEDRO
NUNES MARTINS antes da parada diária. A partir disso, o referido Oficial
determinou o comparecimento do Acusado à sua sala questionando-o sobre o
referido material, oportunidade na qual o Acusado negou ser de sua propriedade,
bem como que não teria sido ele quem colocou o material apreendido no bolso da
gandola, acrescentando, ainda, que ele havia encontrado aquela peça de fardamento
em cima de um beliche no alojamento algumas semanas antes do ocorrido, fato
testemunhado por outro militar, no caso, o ex-Sd Ex William da Silva Pinto, tendo o
Réu decidido guardar a peça do fardamento em decorrência de que ninguém teria
dado por falta dela.
Instaurado o Inquérito Policial Militar em 21 de dezembro de 2021, por
intermédio da Portaria nº 009-IPM/Secretaria – 19º BI Mtz, o Encarregado da
referida inquisa remeteu a substância apreendida para exame pericial no 3º Batalhão
de Polícia do Exército somente no dia 12 de janeiro de 2022.
Impende destacar que não foi lavrado o flagrante delito, nem mesmo
elaborado o Termo de Apreensão da Substância Entorpecente, sendo certo que, entre
a data do fato e a instauração da citada investigação, embora não haja menção
expressa, é possível inferir que o material apreendido foi guardado na 2ª Seção da
Unidade Militar, porém não existe nos autos qualquer documento que identifique a
forma como foi armazenado o conteúdo da apreensão no citado local.
Nesse mesmo dia 12 de janeiro de 2022, o 3º Batalhão de Polícia do
Exército elaborou o Laudo Pericial nº 3/2022, encaminhando-o ao Encarregado do
Inquérito Policial Militar, ressalvando que recebeu para análise “(...) 1,1 gramas
(...)”, bem como que “(...) Após a realização dos exames periciais, sendo estes
destrutivos, uma vez que consomem os materiais analisados, este Peritos atestaram
que houve sobra de 1 grama do material questionado.”, evidenciando a “(...)
presença de maconha como POSITIVA.”.
Vale dizer que a sobra do material periciado retornou ao Encarregado
do Inquérito Policial Militar que, por sua vez, encaminhou a substância à
Superintendência da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio
7000585-37.2023.7.00.0000
40001355959 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do Ofício nº 001/IPM/19BIMtz, porém, somente no dia 24 de janeiro de 2022, sendo
oportuno ressaltar que não há indicação nos autos do local onde teria sido
armazenado o material recebido do 3º Batalhão de Polícia do Exército encontrado na
gandola, tampouco a forma como foi acondicionado.
O Laudo Pericial Definitivo concluiu pela “(...) presença da substância
psicotrópica Delta-9-Tetrahidrocannabinol (THC), a qual é o princípio ativo da
planta Cannabis sativa Linneu, conhecida popularmente como “MACONHA” (...)”.
Em consequência, no dia 4 de agosto de 2022, o Ministério Público
Militar ofereceu a Denúncia em desfavor do ex-Sd Ex PEDRO NUNES MARTINS,
incursionando-o no delito encartado no art. 290 do Código Penal Militar, a qual foi
recebida por Decisão do Juízo de primeiro grau em 16 de agosto de 2022, sendo o
Acusado citado em 9 de setembro de 2022.
Estabelecida a cronologia dos fatos, passo à análise da conduta
perpetrada pelo Acusado.
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União requereu a absolvição
do Acusado “(...) pela atipicidade da conduta, nos termos do artigo 439, alínea “b”
do CPPM (...)”, bem como pela “(...) ausência de provas suficientes para a
condenação, conforme artigo 439, alínea “e” do CPPM; (...)”, aduzindo que “(...) a
presença do material ilícito no interior da farda não era de conhecimento do
acusado (...)”, tendo em vista que “(...) tal vestimenta havia sido encontrada por
ele, alguns dias antes, e guardada em seu armário na expectativa de devolvê-la ao
verdadeiro dono (...)” e, ainda, que “(...) no caso dos autos, não há prova suficiente
a ensejar uma condenação criminal (...)”.
Em caso de condenação, o Órgão Defensivo pugnou pela “(...) fixação
da pena base no mínimo legal, bem como com a concessão do benefício da
suspensão condicional da pena e da garantia do direito de recorrer em liberdade
(...)”.
Assiste razão à Defesa Pública, porquanto, de acordo com a leitura
atenta da cronologia dos fatos anteriormente delineada, embora a substância
entorpecente tenha sido encontrada na gandola que estava na posse do Acusado, fato
admitido por ele em seu depoimento desde o flagrante, sobejam dúvidas sobre a
autoria, pois não há como assegurar peremptoriamente que teria sido o Réu o
legítimo possuidor da droga no interior do aquartelamento ou mesmo que ele tenha
assumido o risco de introduzir o material na Unidade para depois entregar a gandola
na qual foi encontrada a maconha ao seu colega de farda.
7000585-37.2023.7.00.0000
40001355959 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, em relação à materialidade delitiva, também da análise
detida da cronologia anteriormente citada, evidencia-se a quebra na cadeia de
custódia, circunstância que deixa dúvidas severas sobre se o material periciado foi o
mesmo encontrado no bolso da gandola cuja posse era do Réu.
Segundo o escólio doutrinário de Cícero Robson Coimbra Neves e
Marcello Streifinger (Manual de Direito Penal Militar. Saraiva. São Paulo. 2012. p.
1.307), o tipo penal no qual o Acusado foi incursionado, tráfico, posse ou uso de
entorpecente ou de substância de efeito similar, “(...) é um tipo alternativo misto,
com onze possibilidades nucleares (...)” e, ainda, que “(...) Ter em depósito refere-se
àquele que conserva, que retém a substância à sua disposição, mas com
característica de transitoriedade e mobilidade, configurando-se em modalidade
permanente (...)”.
No caso dos autos, ainda que se admitisse a comprovação da autoria
delitiva, tão somente lastreada na declaração do próprio Acusado que atestou em
Juízo que “(...) Eu peguei e emprestei aquela farda para ele, gorro, calça, camiseta,
se não me engano, ou camiseta ele tinha, emprestei a gandola e as meias, só não
emprestei o coturno. Ele pegou e foi na parada diária (...)”, fato que foi confirmado,
inclusive, pelo próprio ex-Sd Ex Jezreel dos Santos, que afirmou em Juízo que “(...)
o PEDRO NUNES, estava atrás e ofereceu uma farda que ele tinha completa (...) Eu
fui até o armário dele (...) e peguei a farda no cabide de dentro do armário dele
(...)”, ainda assim, haveria dúvida razoável sobre o elemento subjetivo do tipo
consistente no dolo de adentrar com substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar, notadamente porque, segundo a cronologia dos fatos e
considerando que a gandola onde foi encontrada a maconha não pertencia ao Réu,
seria inimaginável que o Acusado entregasse a gandola contendo a substância
entorpecente, seja para incriminar um colega de farda, seja para atribuir a si mesmo
a autoria do delito.
Perceba-se que a versão apresentada pelo Acusado desde a fase
inquisitorial, longe de parecer fantasiosa, apresenta grau de verossimilhança
suficientemente apto para afastar a sua culpabilidade.
Afinal, quando insistiu desde a fase inquisitorial na versão de que a
droga não lhe pertencia, bem como que a gandola foi encontrada no alojamento, esse
fato foi presenciado pelo ex-Sd Ex William da Silva Pinto, que afirmou em Juízo:
“(...) JUIZ: (...) o que o senhor sabe a respeito desses fatos descritos na Denúncia?
TESTEMUNHA: Eu estava presente no momento em que ele achou a gandola. A
gente chegou, eu era do rancho e ele, eu acho que era da garagem, eu subi e ele
subiu junto, ele era meu o “canga” de armário e eu fui abrir o meu armário. Nisso
tinha uma gandola em cima das beliches na frente dos armários. Eu não vi, mas ele
viu, pelo o que eu me lembro, não tinha sutache, não tinha nada.
7000585-37.2023.7.00.0000
40001355959 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Estava em cima dos armários?
TESTEMUNHA: Não, pendurado nas camas da frente, nas beliches. Eu não me
lembro muito bem, porque para mim foi um dia normal, mas acho que ele falou que
ia tentar ver de quem era, e pelo o que eu me lembro, ele guardou no armário.
JUIZ: Mas ele descobriu de quem era?
TESTEMUNHA: Aí eu já não estava mais. Mas alguns dias depois eu fiquei sabendo
desse ocorrido.
JUIZ: Essas gandolas não tem o nome?
TESTEMUNHA: Sim senhor, mas pelo o que eu me lembro, não tinha nem bandeira
do Brasil, nem o brasão, nem sutache com o nome. Ele me mostrou e perguntou se
era minha, mas eu não deixo as minhas gandolas jogadas.
JUIZ: E ele tinha esquecido a dele?
TESTEMUNHA: Não, ele tinha saído de serviço e eu também. Eu estava indo me
trocar e ele também, e quando eu estava diante do meu armário ele me falou: “Silva
Pinto, é sua essa gandola?” eu falei que não.
JUIZ: Mas por que ele precisaria dessa gandola?
TESTEMUNHA: (...) acontecia de alguém esquecer as coisas. Comigo, uma vez eu
esqueci o tênis e um guerreiro me emprestou um que ele tinha. Acho que ele quis
guardar a gandola para isso.
(...)
JUIZ: Mas a Denúncia fala de alguém que pegou a gandola emprestada.
TESTEMUNHA: Pelo o que eu sei, o guerreiro Jesreel pegou a gandola emprestada
com o PEDRO e pelo o que o Tenente me falou, o Jesreel puxou da gandola um
cigarro de maconha e entregou para o Tenente na parada diária, e essa mesma
gandola, eu via 2 (dois) ou 3 (três) dias antes, que o PEDRO NUNES tinha achado,
era umas 16h30min, final do expediente, eu estava saindo do rancho, fui colocar o
meu paisano para ir embora e ele perguntou para mim se a gandola era minha (...)
JUIZ MILITAR: Você estava presente quando o PEDRO NUNES achou a gandola
que, dias depois, ele emprestou para o Jesreel?
TESTEMUNHA: Isso.
DPU: (...) você sabe dizer se, quando a gandola foi encontrada, havia alguma coisa
que permitisse identificar seu proprietário?
TESTEMUNHA: Não.
7000585-37.2023.7.00.0000
40001355959 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: (...) vocês não verificaram nos bolsos para saber se existia algum documento
ou alguma coisa de alguém?
TESTEMUNHA: Aí eu não estava mais junto, eu só me despi, coloquei a minha
roupa e fui embora.
MPM: Então como o senhor sabe que não tinha nenhuma marca que identificasse?
TESTEMUNHA: (...) eu entrei, não vi a gandola, ele viu, pegou a gandola, mostrou
e perguntou se era minha, eu disse que não, eu vi que ele deu uma procurada,
comecei a me arrumar e fui embora. Ele saiu depois. Mas enquanto eu me despia,
como o armário era do lado, eu vi ele guardando a gandola e dizendo que iria
achar o dono depois. Eu não estava presente na parada diária e nem depois, só vi a
gandola sem o sutache, falei que não era minha e fui para casa.
MPM: E qual era a gandola? De qual uniforme?
TESTEMUNHA: Não sei dizer (...)”.
Melhor explicitando, o elemento subjetivo do tipo penal incursionador
previsto no art. 290 do Código Penal Militar é “(...) o dolo, a vontade livre e
consciente de praticar uma das ações previstas no caput sabedor de que a droga é
causadora de dependência física ou psíquica (...)” (Grifo nosso) (Código Penal
Militar Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p 1.076).
In casu, conforme já destacado, o próprio Réu admitiu ter sido o
responsável por emprestar a peça de fardamento ao ex-Sd Ex Jesreel dos Santos,
todavia afirmou categoricamente que encontrou a gandola em cima de um beliche,
acrescentando que “(...) Eu não olhei os bolsos (...) só peguei, olhei e fui guardar
porque já não tinha mais ninguém no Batalhão (...) eu esperei alguém se acusar, mas
ninguém nunca se acusou, então eu fiz uma farda sobressalente (...)”, destacando,
ainda, que apenas pegou a referida peça de fardamento e a manteve guardada em seu
armário por “(...) 2 (duas) a 3 (três) semanas (...)” sem chegar a utilizá-la.
Essa versão, como também já descrito, foi corroborada pelo ex-Sd Ex
William da Silva Pinto.
No entanto, ao analisar a Sentença condenatória, verifica-se que os
fundamentos de convicção do Colegiado Julgador de primeiro grau pautaram-se na
alegada fragilidade da versão apresentada pelo Acusado, mormente porque no Livro
do Oficial de Dia foi registrado que o Acusado “(...) [i]nformou ainda, que tinha
levado este fardamento a alguns dias atrás para casa, onde foi lavado e trouxe
novamente para o Batalhão e deixou no armário (...)”, concluindo que tal versão
“(...) serve para reforçar a pouca probabilidade de que o acusado não tenha
verificado os bolsos da gandola, o que leva à conclusão de que sabia da existência
da droga (...)”.
7000585-37.2023.7.00.0000
40001355959 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essa, convenhamos, não é a conclusão mais consentânea com os
próprios autos. Como cediço, o entendimento jurisprudencial forjado nos Pretórios
dá conta de que “(...) os elementos do inquérito podem influir na formação do livre
convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros
indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo (...)” (Supremo
Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 102.473, Relatora: Ministra Ellen Gracie, DJe:
02/05/2011) e, bem assim, “(...) é válida a prova feita na fase do inquérito policial,
quando não infirmada por outros elementos colhidos na fase judicial (...)” (Supremo
Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 82.622/SP, Relator: Ministro Carlos Velloso,
DJe: 08/08/2003).
Nesse contexto, considerando que o Colendo Conselho Julgador tenha
concluído que o Réu foi o autor do delito convencido de que teria sido ele quem
colocou a maconha no bolso da peça de fardamento e a entregou a um colega de
farda, admitir essa hipótese seria o mesmo que encampar a tese de que o Acusado,
premeditadamente, tentou incriminar seu colega de farda sem que nada,
absolutamente nada nos autos indique qualquer animosidade entre ambos. E isso
sem considerar que também não há nada nos autos que, minimamente, indique que
teria havido uma revista de armários, razão pela qual, como o ex-Sd Ex PEDRO
NUNES MARTINS, supostamente, sabedor de que no seu armário, escondido no
bolso da peça da farda, havia substância entorpecente, procurou livrar-se da citada
peça entregando-a ao seu colega de farda.
E convenhamos, essa conclusão, embora possível de ser imaginada,
não é admissível quando analisadas as circunstâncias que permeiam os autos
vertentes.
Enfim, longe de admitir a conclusão expendida na Sentença
condenatória de primeiro grau como sendo a única possível, estou convencido de
que é plenamente aceitável a tese de que o verdadeiro dono da peça de fardamento
na qual foi encontrada a substância entorpecente nunca tenha reivindicado a
propriedade e mesmo a devolução da gandola encontrada pelo Réu no alojamento
por saber da existência do referido material no interior de um dos bolsos, bem como
que poderia responder criminalmente pelo delito de posse de substância entorpecente
em local sujeito à Administração Militar, notadamente porque a versão do Acusado
sequer foi confrontada em Juízo.
Por tais razões, a despeito de qualquer alusão ao fato de que a versão
apresentada pelo Réu pudesse representar verdadeira peça fantasiosa, o que se
verifica nos autos é que o Órgão ministerial não se desincumbiu, minimamente, de
demonstrar o dolo na conduta do Acusado, o que, por via de consequência, não
possibilita a manutenção do Decreto condenatório.
7000585-37.2023.7.00.0000
40001355959 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Partindo da premissa segundo a qual uma mentira jamais poderá ser
provada e considerando os depoimentos prestados pelo Réu dando conta de que
apenas encontrou a gandola sem que tivesse vasculhado os bolsos da referida peça
do fardamento, deixando-o em seu armário até o dia em que a emprestou ao ex-Sd
Ex Jesreel dos Santos, para lançar luz na busca da versão mais próxima da verdade
real seria preciso que a condução do feito, desde o momento da apreensão da
substância encontrada no bolso da gandola, fosse pautada na busca dos devidos
esclarecimentos dos diversos pontos controversos existentes na versão por ele
apresentada.
Todavia, não foi o que se verificou nos presentes autos, uma vez que a
conclusão do Órgão de Acusação, corroborada pela Decisão de primeiro grau,
pautou-se em evidente pragmatismo no sentido de que, como a droga estava no
bolso da gandola, sendo que a referida peça de fardamento estava na posse do ex-Sd
Ex PEDRO NUNES MARTINS, tendo ele admitido que a emprestou ao colega de
farda, a conclusão foi a de que o Acusado era o possuidor da substância entorpecente
periciada.
Esta Corte Castrense assim já decidiu:
“Apelação nº 7000064-68.2018.7.00.0000 (14/11/2018)
Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DROGAS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE.
DEMONSTRAÇÃO. AUTORIA INCONTESTE. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO. AUSÊNCIA. TIPICIDADE DA AÇÃO DELITIVA.
EXCLUSÃO.
A materialidade do delito restou demonstrada por intermédio da prova documental
disponível nos autos, sobretudo pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo Pericial
preliminar e, posteriormente, pelo Laudo Pericial definitivo.
A conduta descrita na Denúncia coaduna-se perfeitamente ao crime previsto no art.
290 do CPM, bem como ter a autoria delitiva sido demonstrada pelos depoimentos
das testemunhas.
A dúvida se faz presente ante a míngua de lastro probante a confirmar a conduta
dolosa, pelo que a absolvição é medida que se impõe, pois, conquanto o fato
efetivamente tenha ocorrido, ele não é típico ante a ausência do citado elemento
subjetivo de praticar alguma das ações previstas no art. 290 do CPM.
Recurso provido. Decisão majoritária.” (Grifo nosso).
Em conclusão sobre esse tema, admitir, portanto, como fantasiosa a
versão do Acusado, o que vale dizer, pressupor como sendo sua a substância
entorpecente encontrada no bolso da gandola que ele detinha a posse, seria o mesmo
7000585-37.2023.7.00.0000
40001355959 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que aceitar a conveniente constatação de que o Réu, ao entregar a peça de
fardamento ao seu colega de farda, procurou incriminá-lo ou a si próprio, confiante
de que esse militar encontraria a maconha.
Releva notar que o fato de o Acusado ter guardado a gandola que
sabidamente não lhe pertencia é conduta absolutamente reprovável, mas, por outro
lado, não se está nesta sede recursal a analisar esse comportamento que poderia
ensejar o delito de apropriação de coisa achada, previsto no parágrafo único do
artigo 249 do Estatuto Repressivo Castrense.
Nos vertentes autos, a apreciação dos fatos está circunscrita ao delito
de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração
Militar e, no contexto até aqui delineado, em absoluto se poderia concluir pela
comprovação da autoria ou mesmo do elemento subjetivo do tipo com a certeza e
convicção mínimas para a imposição de um decreto condenatório.
Enfim, ao meu sentir, sobejam dúvidas acerca da autoria e da presença
do dolo na conduta do Acusado, o que já seria suficiente para afastar a condenação
imposta pelo Juízo de primeiro grau.
Todavia, ainda que não fosse possível referendar os fundamentos até
aqui expendidos por este Relator, a análise escorreita dos autos evidencia a flagrante
e inescapável quebra da cadeia de custódia, notadamente no que se refere à completa
ausência de elementos mínimos que indiquem que a substância entorpecente
encontrada na peça de fardamento que estava na posse do Acusado e foi emprestada
ao ex-Sd Ex Jezreel dos Santos foi a mesma periciada.
Isso porque, conforme destacado na cronologia dos fatos,
aparentemente, o material encontrado, ao invés de seguir imediatamente para análise
pericial, foi armazenado na 2ª Seção da Unidade Militar, sem que haja sequer
precisão acerca do dia exato desse armazenamento ou mesmo das condições em que
foi acondicionado, manuseado, ou coisa que o valha.
Além disso, não tendo havido flagrante delito, nem mesmo a
elaboração do Termo de Apreensão da Substância Entorpecente, o material só foi
encaminhado para a Polícia do Exército com vistas ao exame preliminar quase um
mês após a data dos fatos narrados na Exordial Acusatória. Além disso, os resíduos
remanescentes da droga ainda retornaram à Unidade com o resultado Preliminar e,
somente dias depois foi encaminhado à Polícia Federal para a elaboração do Laudo
Definitivo, sem quaisquer indicações mínimas de como foi procedido o manuseio ou
mesmo o armazenamento.
7000585-37.2023.7.00.0000
40001355959 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalto, por oportuno, que este Relator não desconhece o
posicionamento desta Corte Castrense no sentido de que “(...) A ausência do Termo
de Apreensão configura mera irregularidade, que não tem o condão de macular a
instrução processual (...)” (Apelação nº 7000091-46.2021.7.00.0000, Relator:
Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth, DJe: 20/12/2021) e, mais que isso, pertenço
à corrente que, justamente, comunga desse entendimento, tendo reiteradamente
ressaltado em meus votos que, embora ausente o Termo de Apreensão da Substância
Entorpecente, se o conjunto probatório acostado aos autos conduz à certeza de que o
material apreendido em poder do acusado foi o mesmo submetido a exame pericial,
eventual quebra da cadeia de custódia constituiria mera irregularidade incapaz de
comprometer a prova da materialidade delitiva, mormente quando, em casos tais, o
réu admite como sendo sua a substância entorpecente.
Esse, porém, não é o caso aqui em exame nesta sede recursal, daí a
minha convicção de que a ausência do respectivo Termo de Apreensão, como
também de elementos outros que poderiam e deveriam estar contidos no caderno
processual em epígrafe contaminaram indelevelmente a prova da materialidade
delitiva, de sorte que não é possível corroborar a Sentença condenatória de primeiro
grau.
A propósito do tema, e à guisa de ilustração, enquanto Revisor do
Recurso de Apelação nº 468-46.2023.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro
Artur Vidigal de Oliveira, processo que ainda tramita nesta Corte Castrense, tive a
oportunidade de compulsar detidamente o procedimento adotado no âmbito da 2ª
Companhia de Suprimento do 2º Batalhão de Suprimento de Barueri-SP,
Organização Militar na qual ocorreram os fatos ali apreciados.
E nesse contexto, reputo indispensável destacar tais procedimentos,
pois, além de serem absolutamente didáticos e elucidativos, demonstram que a
metodologia adotada pelo 19º Batalhão de Infantaria Motorizada nos presentes
autos, além de não estar em conformidade com a boa prática que se espera, na
espécie, maculou de forma indelével a possibilidade de ser atribuída uma
condenação ao Acusado em um tipo de delito que, como cediço, carrega elevado
grau de reprovabilidade não só para esta Justiça Especializada, como também, e
principalmente, para as Instituições Militares.
E nesse contexto, permitam-me eminentes Pares presentes neste
Plenário transcrever alguns trechos dos meus apontamentos no referido feito:
“(...) quando da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito no Quartel da 2ª
Companhia de Suprimento do 2º Batalhão de Suprimento de Barueri-SP, em 18 de
agosto de 2022, foi elaborado, naquela mesma data, o Termo de Apreensão de
Substância Entorpecente pelo 2º Ten Ex Rafael Rocha Martins, Presidente do
referido procedimento administrativo, no qual o material encontrado na mochila do
Acusado foi descrito nos seguintes termos:
7000585-37.2023.7.00.0000
40001355959 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) planta que, por suas características físicas aparentam (sic) em tese, ser
entorpecente, além de um dichavador e papel seda, que se encontravam depositados
na mochila do soldado LUAN NEVES RODRIGUES, procedi apreensão dos
materiais sob lacre nº 0137087 (...)”.
Ato contínuo, por intermédio do Ofício nº 1-APF, de 18 de agosto de 2022, o
Presidente do Flagrante remeteu esse “(...) material (...) apreendido, lacre nº
0007398, (...)” ao Diretor do Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Barueri-
SP, a fim de “(...) ser realizado (sic) Laudo de Constatação de Entorpecente
Preliminar e Laudo de Constatação de Entorpecente Definitivo (...)”, tendo sido
elaborado o Laudo Pericial Preliminar nº 264.117/2022, de 18 de agosto de 2022,
pelo Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-Científica
da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, nos seguintes termos:
“(...) Aos 18 de agosto de 2022, na cidade de Barueri (...), foi designado(a) o(a)
Perito(a) (...) para proceder ao exame pericial químico-toxicológico, em
atendimento a (sic) requisição expedida pelo(a) (...) 2º Tenente Rafael Rocha
Martins (...)
Dos Materiais Recebidos e Examinados (1 Item(s)):
Todo material recebido encontrava-se acondicionado em invólucro(s) plástico(s)
lacrado(s), acompanhado da requisição de exame pericial.
Massa Bruta Apresentada: 62,01 grama(s)
O Exame do mesmo revelou:
Item Único (Acondicionado sob o lacre 0007398)
Descrição: invólucro(s) plástico(s) encerrando dichavador, do tipo triturador de
rotação manual, sem marca aparente, de plástico, composto por 2 partes,
apresentado (sic) resquícios/sujidades, além de porção de fragmentos vegetais
ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos.
Massa Bruta e/ou Quantidade: 18,89 grama(s).
Massa Líquida: 17,82 grama(s).
Quantidade retirada para análise e/ou contra-perícia: uma amostra de
aproximadamente 2 g (dois gramas) foi aqui retirada para análises, sendo o
remanescente destas (sic) análises armazenado sob a forma de contraperícia.
Resultado: A análise do material descrito fez o uso de teste colorimétrico e foi
DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC),
constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores
(Portaria SPTC 136 de 03/08/2020).
O restante do item (material, invólucro(s) e lacre(s)) foi devolvido à autoridade
policial requisitante nos termos das exigências legais, sob o lacre número 0137087
(...)” (Grifos no original) (...)”.
7000585-37.2023.7.00.0000
40001355959 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Enfim, a detida análise dos autos vertentes não permite, minimamente,
identificar a forma como foi armazenado ou mesmo acondicionado o material
apreendido no aquartelamento, tampouco informações acerca da identificação dos
militares que teriam manuseado a substância ou os responsáveis por essa custódia,
sendo oportuno destacar que o único documento que menciona o armazenamento é o
DIEx nº 003 – IPM/19º BI Mtz, elaborado somente no dia 11 de janeiro de 2022, e
no qual o Encarregado do IPM solicitou ao Chefe da 2ª Seção do 19º BI Mtz a
remessa “(...) das substâncias encontradas com o Sd EV JEZREEL DOS SANTOS,
da CCAp, o qual encontra-se sob a guarda dessa Seção (...) para apurar as
informações constantes na Parte diária do Oficial-de-Dia, do Sv do dia 15 para 16
DEZ 21 (...)”.
Vale dizer, quase 1 (um) mês depois dos fatos narrados na Exordial
Acusatória, ou seja, de 15 de dezembro de 2021.
Note-se que o próprio 2º Ten Ex Samuel Melo da Silva, Oficial de Dia
responsável pela apreensão do material supostamente entorpecente, ao ser ouvido
perante o Juízo de primeiro grau sobre se o cigarro “(...) estava queimado ou estava
novo (...)”, respondeu que não se lembrava.
Portanto, evidencia-se não uma mera irregularidade, mas sim a efetiva
quebra da cadeia de custódia que não permite formar a convicção mínima sobre a
comprovação da materialidade delitiva, pois não há como demonstrar que o material
periciado foi o mesmo encontrado na peça de fardamento que estava na posse do
Réu.
Corrobora essa conclusão a reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense:
“Recurso em Sentido Estrito nº 7000647-48.2021.7.00.0000 (DJe: 14/03/2022)
Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ART. 290 DO CPM. DENÚNCIA. JUÍZO “A QUO”. REJEIÇÃO. CADEIA DE
CUSTÓDIA. MERAS IRREGULARIDADES. “IN DUBIO PRO SOCIETATE”.
PROVA DE FATO CRIMINOSO. INDÍCIO DE AUTORIA. PRESENÇA.
PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A cadeia de custódia não depende exclusivamente do termo de apreensão nem do
laudo preliminar. Essas provas, quando presentes e idôneas, geram presunção de
sua preservação, contudo, ainda que ausentes, imprecisas ou incorretas não
conduzem, automaticamente, à rejeição da denúncia.
O percurso pormenorizado entre a apreensão e a realização do exame pericial
definitivo dos objetos apreendidos com o Acusado pode, ao menos em tese, ser
esclarecido por outras provas, cujo ônus da produção recaem exclusivamente sobre
7000585-37.2023.7.00.0000
40001355959 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o Ministério Público Militar.
Reunidos os indícios mínimos necessários para a deflagração da Ação Penal
Militar, deve a Denúncia ser recebida.
Recurso provido. Decisão por unanimidade.” (Grifo nosso);
“Apelação nº 7000687-64.2020.7.00.0000 (DJe: 09/06/2021)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. POSSE EM
LUGAR
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
AUTORIA.
NÃO
DEMONSTRADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IN DUBIO PRO REO.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
DECISÃO UNÂNIME.
Caso permaneça incerta e nebulosa a comprovação da autoria, ante a fragilidade
da cadeia de custódia, presume-se inocente o acusado de portar substância
entorpecente ilícita no interior de Organização Militar. O convencimento judicial
apto a cristalizar um juízo de condenação deve repousar sobre circunstâncias
objetivas, com lastro probatório nos autos. Do contrário, a absolvição emerge como
única medida, consagrando o princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio
pro reo.
Apelo ministerial desprovido. Decisão unânime.” (Grifo nosso);
“Apelação nº 7000449-16.2018.7.00.0000 (DJe: 05/10/2018)
Relator para o Acórdão: Ministro Alte Esq Álvaro Luiz Pinto
EMENTA: APELAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. ART. 290 DO CPM. ABSOLVIÇÃO
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. EXISTÊNCIA DE INÚMERAS INCONSISTÊNCIAS
DETECTADAS ENTRE O DESCRITO NOS LAUDOS PROVISÓRIO E
DEFINITIVO. CADEIA DE CUSTÓDIA ROMPIDA. PREVALÊNCIA DO
PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO".
A existência de inúmeras inconsistências detectadas entre o descrito nos Laudos
Provisório e Definitivo trouxe aos autos dúvidas acerca da materialidade do delito,
ensejando, assim, a constatação do rompimento da cadeia de custódia.
A cadeia de custódia busca demonstrar, de forma inequívoca, o caminho percorrido
pelas provas que compõem o processo, não sendo possível acompanhar o seu
percurso, a prova não se encontra apta para o juízo de valoração.
Em função da ausência de provas confiáveis deve prevalecer o Princípio do "in
dubio pro reo".
Apelo não provido. Decisão por unanimidade.” (Grifo nosso).
7000585-37.2023.7.00.0000
40001355959 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Apelo
defensivo para, reformando a Sentença de primeiro grau, absolver o ex-Sd Ex
PEDRO NUNES MARTINS das imputações previstas no art. 290 do Código Penal
Militar, com fundamento no artigo 439, alíneas “b” e “e”, do Código de Processo
Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355959v2 e
do código CRC 3a89f803.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 26/10/2023, às 8:48:5
7000585-37.2023.7.00.0000
40001355959 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000585-37.2023.7.00.0000/RS
APELANTE: PEDRO NUNES MARTINS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo ex-Soldado do
Exército (ex-Sd Ex) Pedro Nunes Martins, com vistas a reformar a Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército da 1ª Auditoria
da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) que, por unanimidade, julgou
procedente a Denúncia e o condenou à pena de 1 ano de reclusão, como incurso no
art. 290, caput, do Código Penal Militar (CPM) - trazer consigo, em local sujeito à
administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar substância entorpecente causadora de dependência física e/ou
psíquica, com direito ao sursis pelo prazo de 2 anos, além do direito de apelar em
liberdade.
O Ministério Público Militar (MPM) ofertou Denúncia contra o ora
Condenado em 4.8.2022. Narra a Inicial Acusatória que, em 15.12.2021, durante a
parada diária, o Sd Jezrrel dos Santos notou a presença de um cigarro de maconha
em um dos bolsos da gandola que lhe fora emprestada pelo ex-Sd Pedro Nunes.
Dessa forma, resolveu levá-la ao conhecimento do Oficial-de-Dia que,
por sua vez, após ouvir o resumo dos fatos, solicitou a presença do Apelante em sua
sala, para maiores esclarecimentos.
Assim, o então militar passou a narrar o ocorrido. Relatou que, em data
anterior, achou uma gandola no alojamento de cabos e soldados. Em uma primeira
análise, não encontrou qualquer elemento identificador na vestimenta. Diante disso,
levou-a para a casa, lavou-a e a deixou em seu armário situado no referido
alojamento. A partir desse momento, passou a considerá-la como uniforme de sua
posse.
Diante do pedido de um fardamento emprestado externalizado pelo Sd
Jezrrel, lembrou-se da gandola e ofereceu-a ao colega de trabalho. Por fim, ressaltou
que, por se tratar de um objeto achado, não pode ser criminalmente responsabilizado
pelo porte de substância entorpecente.
Ao longo da instrução processual, foram ouvidas quatro Testemunhas
de Acusação e uma de Defesa.
7000585-37.2023.7.00.0000
40001355274 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destaca-se ainda que, na fase do art. 427 do Código de Processo Penal
Militar (CPPM), as Partes nada requereram.
A Defensoria, por seu turno, pleiteou a absolvição do Réu por ausência
de provas suficientes para a demonstração da autoria do delito e, por conseguinte,
pugnou pela incidência do princípio in dubio pro reo.
Na Sentença publicada em 11.5.2023, a 1ª Auditoria da 3ª CJM
considerou que a materialidade e a autoria do crime encontram-se absolutamente
comprovadas. Desse modo, condenou o Acusado à pena de 1 ano de reclusão, com
direito ao sursis pelo prazo de 2 anos.
Nas Razões de Apelação, o Recorrente pugna pela reforma da
Sentença. Para tanto, advoga a tese da absolvição mediante aplicação do princípio
do in dubio pro reo ao caso. Sustenta que “a prova testemunhal é uníssona no
sentido de contrapor a denúncia, tendo em vista que se encontra desprovida de
identificação [a gandola]”.
Em Contrarrazões, o MPM requer que seja negado provimento ao
Recurso de Apelação, a fim de ser mantida, in totum, a Sentença condenatória.
Ademais, afasta a tese defensiva, colacionando trechos da Sentença, os quais
demonstram não haver dúvidas a respeito da autoria delitiva do caso.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra da
ilustre Subprocuradora-Geral Dra. Arilma Cunha da Silva, manifestou-se pelo
conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do Apelo defensivo.
É o Resumo do Relatório.
O Apelo apresentado é cabível, adequado, tempestivo, bem como
inexistem causas impeditivas ou extintivas do direito ao duplo grau de jurisdição.
Ademais, o Recorrente é parte legítima do processo e há interesse recursal. Logo,
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos, deve ser conhecido o Recurso.
Feitas as devidas considerações quanto aos pressupostos de
admissibilidade, cumpre efetuar detida análise do mérito.
O tema debatido nesta Apelação diz respeito à inconformidade da
Defesa pela condenação do Réu em decorrência da prática do crime do art. 290,
caput, do CPM. Assim, o Recorrente busca a reforma da Sentença do Juízo a quo a
fim de que seja absolvido.
Entretanto, a partir da observação atenta ao acervo de evidências
produzidas na instrução criminal, a conclusão que se chega é pelo não provimento ao
pedido da Defesa. O standard probatório atingido permite alcançar a certeza de que
7000585-37.2023.7.00.0000
40001355274 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o fato se amolda à norma proibitiva do art. 290 do CPM.
Em que pese não ser objeto da controvérsia, destaco que a
materialidade encontra-se devidamente comprovada nos autos, por intermédio do
Laudo Pericial 3/2022, do Pelotão de Investigação Criminal (PIC), e do Laudo de
Perícia Criminal Federal 186/2022.
Quanto à autoria, suscita o Apelante que, ao contrário do que aduz a
Sentença, não é possível concluir, por meio de uma leitura pormenorizada das provas
constantes do processo, a intenção de introduzir e manter a substância ilícita no
interior do quartel.
Dessa forma, diante de uma suposta dúvida quanto à autoria, a melhor
solução, a seu ver, seria a aplicação do princípio in dubio pro reo ao caso.
No direito penal, a presunção de culpa é afastada pelo princípio
constitucional da presunção de inocência, previsto no art. 5°, inciso LVII, da
Constituição da República, o qual preceitua que ninguém será considerado culpado
até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Por conseguinte, é preciso que o acervo probatório produzido na
persecução penal seja capaz de inferir categoricamente a autoria e a materialidade
delitiva. Diante de dúvidas quanto à culpabilidade do acusado, nasce, em favor
deste, a presunção de inocência.
No caso, ao contrário do que advoga o Apelante, não há dúvida
razoável com relação à titularidade delitiva.
Quanto ao ponto, cumpre transcrever trecho da Decisão condenatória:
“A controvérsia cinge-se à presença do elemento subjetivo do referido
tipo, pois o acusado sustenta que achou a gandola cerca de um mês
antes do fato, tendo guardado a peça em seu armário sem examinar o
bolso, logo, não sabia da presença da droga em seu interior. Veja-se:
“Um mês antes, algumas semanas antes, eu estava de serviço. E
depois do expediente, das 16h30min, eu vou até os corredores e
beliches, entrando junto nos armários, junto com o William, vi uma
gandola em cima da cama, sem sutache, perguntei se era dele, que
negou. Não tinha identificação nenhuma, não olhei os bolsos e
guardei no armário para que alguém se acusasse no dia seguinte.
Ninguém nunca se acusou e, enfim, eu fiz uma farda extra, com uma
calça outra que eu tinha, pro caso de um dia eu precisar de farda
extra. Depois disso o Jezreel chegou pra parada diária, atrasado já,
ele morava longe e não tinha trazido farda. Tinha outro soldado que
7000585-37.2023.7.00.0000
40001355274 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

emprestava farda mais ruinzinha e eu tinha essa farda, mais
apresentável, comprada em lojinha, e ofereci pra ele, emprestei gorro,
emprestei calça, camiseta, se não me engano, meias, gandola, só não
emprestei o coturno. No dia anterior eu estava de dispensa que o
tenente Samuel deu pela morte da minha vó, fui no velório dela. No dia
do ocorrido eu estava reassumindo o serviço, que foi no dia que
ocorreu isso. Me chamaram no oficial de dia e achei que tinha sido
pelo enterro da minha avó. Porque eu não sabia de droga nenhuma, e
eu disse que não era minha e não sabia de nada dentro da gandola.
Era tempo de verão já, eu nunca tinha usado a gandola, estava no meu
armário e eu só tentei ajudar. Ficou comigo duas ou três semanas no
máximo, não usei ela. Eu tinha tudo completo meu fardamento, era de
lojinha também”. (Grifo nosso).
Cite-se, ainda, o depoimento do militar William da Silva Pinto,
testemunha arrolada pela Defesa, o qual afirma que, em um primeiro momento, não
havia na gandola sinal de identificação. Entretanto, quando questionado se viu o
Apelante olhar os bolsos da vestimenta, apenas afirma que ficou pouco tempo
próximo ao local dos fatos.
Além disso, no livro do Oficial-de-Dia, ficou registrado que “[o
Acusado] informou, ainda, que tinha levado este fardamento a alguns dias atrás
para casa, onde foi levado e trouxe novamente para o Batalhão e deixou no
armário”.
Diante dos relatos apresentados, o Juízo a quo concluiu que:
“embora essa informação não tenha sido mencionada nos
depoimentos em Juízo, serve para reforçar a pouca probabilidade de
que o acusado não tenha verificado os bolsos da gandola, o que leva à
conclusão de que sabia da existência da droga, estando, portanto,
presente o elemento subjetivo do tipo penal”.
Cabe ressaltar que é no mínimo prudente que, ao encontrar objeto o
qual não lhe pertença, o indivíduo faça uma vistoria nos bolsos a fim de constatar se
há documentos ou algum elemento identificador.
De fato, o Acusado teve tempo suficiente para realizar tal averiguação,
visto que, nos termos da Sentença, “achou a gandola um mês antes dos fatos”.
In casu, ao contrário do que aduz o Apelante, as provas dos autos são
suficientes e não restam dúvidas quanto à autoria delitiva. Conforme muito bem
destacou o Parquet castrense em sede de Contrarazões:
7000585-37.2023.7.00.0000
40001355274 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“o réu jamais conseguiu explicar por que deixou de conferir os bolsos
da gandola que havia encontrado. Reiteramos, o conteúdo da
sentença, não é crível que não tenha revistado por completo a farda,
visto que a encontrou no interior do quartel, em recinto fechado, nem
para ver se havia alguma identificação nem que não tenha perguntar
publicamente se era de alguém e levado a um superior. E mais, porque
qualquer um que encontra casacos, gandolas e outras roupas com
bolso, procura nestes em busca de documentos, carteiras, dinheiro,
etc.”
Em sentido uníssono, a douta Subprocuradora-Geral de Justiça Militar,
in verbis:
“Ora, a versão do acusado não se sustenta, pois se realmente
encontrou fortuitamente a peça do uniforme, semanas antes do fato,
nunca fez o óbvio: “não verificou o estado da peça do uniforme, não
conferiu se havia alguma identificação ou objeto dentro da gandola e
nem sequer tentou localizar o possível proprietário”. Ao contrário, a
lógica dos fatos em confronto com os elementos probatórios colhidos,
sobretudo diante da prova oral, conduz ao raciocínio de que o
Acusado detinha anteriormente a posse da droga e, de modo
descuidado, deixou o entorpecente guardado no bolso da dita gandola.
Não há dúvida de que o Acusado era o responsável pela posse do
entorpecente encontrado (maconha), sendo o autor do delito em
questão.
(...)
Todo o contexto fático escandido neste caso encontra-se bem
suportado mormente pela hígida prova testemunhal, com lastro
probatório suficiente que indica a ocorrência do crime praticado e o
dolo evidente na conduta. O fato é típico, antijurídico e culpável, sem
qualquer causa justificante ou excludente que possa amparar o
Apelante. Sob esse viés, todas as teses defensivas apresentadas neste
Apelo não merecem acolhida”.
Em face dos aspectos supramencionados, conclui-se que tanto a
autoria, quanto a materialidade delitiva encontram-se presentes no caso. Não resta
outra saída a não ser a de manter a reprimenda estatal.
Por fim, insta considerar a gravidade do porte de substância
entorpecente no interior de local sujeito à Administração Militar.
7000585-37.2023.7.00.0000
40001355274 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, transcrevo as lições de Cícero Robson Coimbra Neves e
Marcelo Streifinger que bem demonstram a repercussão da utilização de substâncias
psicotrópicas em ambiente castrense:
"Exemplo claro está no art. 290 do CPM. Obviamente que, focando-se
na quantidade de entorpecente portado pelo indivíduo, poder-se-ía
dizer que a quantidade em foco é inexpressiva, insignificante. Contudo,
a capitulação do delito o coloca entre os crimes contra a incolumidade
pública, afetando em especial a saúde pública, o que, por si só, já
afastaria a construção pela insignificância”. (In Manual de Direito
Penal Militar. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 68-69).
"[...] um cigarro de maconha, ainda que não utilizado no quartel, pode
sim significar um risco em potencial; não, obviamente, pela
potencialidade de viciar outros colegas de farda, quando então
estaríamos focando apenas o bem jurídico imediato, e sim pela
desastrosa consequência da atuação de um militar entorpecido, por
exemplo, com um fuzil automático leve (FAL) em suas mãos ou na
posterior condução de uma viatura policial de emergência. Dessa
forma, ainda que o cigarro de maconha não seja consumido dentro do
quartel, mas apenas lá guardado, parece obrigatória a repressão da
atitude pela aplicação do Direito Penal Militar. Leve-se ainda em
consideração a possibilidade de dano mental pelo uso reiterado da
substância, que pode fazer com que um militar, apenas usando a
substância fora da caserna, cause um dano em seu estado psicológico
que pode resultar em um risco enorme para alguém que seja
profissional das armas". (In Manual de direito penal militar, 4. Ed.,
São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1377).
Não diverge o posicionamento, deste Tribunal, ao reafirmar o elevado
grau de ofensividade ao bem jurídico militar existente na conduta de posse não
autorizada de substância no interior das organizações castrenses:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE.
DISPOSITIVO RECEPCIONADO PELA ORDEM CONSTITUCIONAL
VIGENTE. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE
VIENA (1988). NÃO ACOLHIMENTO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006.
NÃO
APLICABILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
7000585-37.2023.7.00.0000
40001355274 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
UNANIMIDADE. Segundo a doutrina e a jurisprudência dos
Pretórios, a infração bagatelar imprópria é a que nasce relevante para
o Direito penal (porque há desvalor da conduta bem como desvalor do
resultado), mas depois se verifica que a incidência de qualquer pena
no caso concreto apresenta-se totalmente desnecessária (princípio da
desnecessidade da pena conjugado com o princípio da irrelevância
penal do fato), circunstâncias que revelam a incompatibilidade do
referido Instituto com a conduta de tráfico, posse e uso de substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar, mormente
porque se evidencia a gravidade da prática delituosa em análise no
ambiente castrense, porquanto a norma penal militar prevista no art.
290 do CPM, além da saúde pública, tutela a manutenção da
hierarquia e da disciplina, institutos basilares das Forças Armadas.
Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense,
referendada pelo entendimento consolidado na Excelsa Corte, que
firmou posicionamento no sentido de que o dispositivo legal previsto
no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense está em consonância com
a Constituição Federal e, por conseguinte, com todos os Princípios ali
insculpidos. Vale dizer que a referida norma penal incriminadora foi
recepcionada pela Constituição Federal. Embora as Convenções
Internacionais de Nova Iorque e de Viena estejam incorporadas ao
ordenamento jurídico pátrio, não detêm envergadura constitucional,
conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Além
disso, os mencionados Diplomas não vedam a criminalização da posse
de droga para uso próprio. Se, por um lado, o art. 28 da Lei nº
11.343/2006 estabelece as penas de advertência sobre os efeitos das
drogas, a prestação de serviços à comunidade e medida educativa
para quem "trouxer consigo", para consumo pessoal, drogas sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, a despeito da dicção do inciso II do artigo 9º do Código
Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria possível a
perfeita adequação da conduta perpetrada pelo Acusado nos exatos
termos da citada legislação, devendo prevalecer o critério da
especialidade da norma penal castrense na medida em que a novel
legislação de drogas não revogou nem promoveu alteração na redação
do art. 290 do CPM, bastando, para tanto, o exame do art. 75 do
citado Diploma. Além disso, como a conduta perpetrada pelo Acusado,
e pela qual ele foi condenado, traz em seu bojo a figura nuclear
"trazer consigo" substância entorpecente, ou que cause dependência
física ou psíquica, a elementar "em lugar sujeito à administração
militar" constitui o elemento especializante característico da norma
incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense,
encontrando perfeita adequação ao caso concreto. Negado provimento
7000585-37.2023.7.00.0000
40001355274 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.” (STM. AP 7000506-
29.2021.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino. Julgado em
14.10.2021. Publicado em 29.10.2021).
Diante do exposto, votei vencido pelo conhecimento e não
provimento do Recurso defensivo, para manter inalterada a Sentença condenatória
pelos seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Revisor, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355274v5 e
do código CRC 5faff806.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 2/10/2023, às 20:54:14
7000585-37.2023.7.00.0000
40001355274 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR